Tribunal: TJSP
Processo: 1051482-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Infração de trânsito ocorrida em 06/20/2020 com notificação enviada em 05/08/2021. Invalidade da notificação de infração de trânsito, porque recebida fora do prazo de trinta dias estabelecido pelo artigo 281, parágrafo único, II, do Código Brasileiro de Trânsito. Suspensão e ampliação de prazos decorrente da situação crítica causada pela pandemia do COVID-19.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Infração de trânsito ocorrida em 06/20/2020 com notificação enviada em 05/08/2021. Invalidade da notificação de infração de trânsito, porque recebida fora do prazo de trinta dias estabelecido pelo artigo 281, parágrafo único, II, do Código Brasileiro de Trânsito. Suspensão e ampliação de prazos decorrente da situação crítica causada pela pandemia do COVID-19. Conselho Nacional de Trânsito que exerceu poder regulamentar, dentro das atribuições conferidas pelo artigo 12 do mesmo código. Resolução no 782/2020 suspendeu e interrompeu prazos de procedimentos perante órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Resolução no 805/2020 retomou os prazos para o envio das notificações, de acordo com o cronograma do Anexo I. Infrações ocorridas entre 1o e 31 de outubro de 2020, com envio das notificações no período de 1o a 31 de agosto de 2021. Prazo obedecido. Validade da notificação. Recurso e reexame necessário providos para denegar a segurança.